Tribunal: TJPA
Processo: 0014863-15.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014863-15.2019.8.14.0006

APELANTE: JADILSON MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO – REFORMA DA PENA BASE – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Pra
David de Oliveira Pantoja
, atinente aos fatos, quanto a culpabilidade, entendo que não há elemento que extrapole o próprio tipo penal, a qual deve ser favorável, no entanto, mantenho o vetor circunstâncias como desfavorável, uma vez que o acusado, junto com seus comparsas, utilizou de elevado grau de violência no modo de execução.

Assim, diante de apenas um vetor desfavorável (circunstâncias), readéquo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão. Na 2ª fase, pela atenuante de menoridade, reduzo-a em 6 (seis) meses, restando em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 3ª fase, pela majorante prevista no art. 157, § 2º, II do CPB, mantendo-se o patamar de 1/3 fixado pelo juízo, restou a
pena fixada definitivamente em 6 (seis) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no regime semiaberto
.

Quanto a
Thiago Costa Correa
, igualmente readéquo a pena base para 5 anos, reduzida em 1 ano pelas atenuantes de menoridade e confissão e na 3ª fase majorada em 1/3,
restando fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão e 50 dias-multa
.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e da-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JADILSON MONTEIRO DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Jadilson Monteiro da Silva a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base, para que sejam consideradas favoráveis os vetores de culpabilidade e consequências.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, entendendo que na dosimetria de pena, o vetor consequências seja sopesado como favorável.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Da análise dos autos se constata que o acusado abordou duas vítimas, e, simulando estar armado, subtraiu seus aparelhos celulares. Acionada, a polícia em diligência, localizou o acusado na posse de três aparelhos celulares, que encaminhado à delegacia, foi reconhecido pelas vítimas e devolvidos seus bens.

O juízo condenou o apelante a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Na dosimetria de pena, vê se que o magistrado sopesou como desfavoráveis os vetores culpabilidade e consequências, fixando pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 80 dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho a culpabilidade como desfavorável, uma vez que o acusado agiu em local movimentado, pelo período da noite, simulando estar armado, como forma de obter êxito em sua conduta. Por outro lado, as consequências devem ser consideradas favoráveis, uma vez que os bens foram restituídos, não havendo outro motivo que transcenda o resultado típico para que permaneça como negativo.

Assim sendo, mantido apenas o vetor culpabilidade como desfavorável, readéquo a pena base de 5 anos e 6 meses e 80 dias-multa, para 5 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a qual torna-se definitiva antes a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para sopesar as consequências como favoráveis e readequar a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 03/10/2023